Tribunal: TJDFT
Processo: 0027090-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Condenação. Princípio da identidade física do juiz. Nulidade.
Se o juiz que realizou a audiência de instrução, ouvindo as testemunhas e a vítima, estava em exercício na vara em que tramitou a ação penal na data em que conclusos os autos para sentença, o julgamento por outro juiz afronta o princípio da identidade física, máxime se a sentença se fundamentou na prova oral. Apelação provida para acolher a preliminar de nulidade.